Tribunal: STF
Processo: ARE 685852
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. Ocupação de bem público. Posse. 3. Necessidade do revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Matéria infraconstitucional. 4. Embargos protelatórios. Imposição de multa. 5. Embargos de declaração rejeitados.